Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718545-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO JORGE DOS SANTOS contra a decisão de ID 152246450 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, que deferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Afirma, em suma, que está pendente de análise o pedido de nulidade da citação editalícia; que sua renda líquida mensal é de R$ 6.776,98, mas sofre descontos decorrentes de empréstimos; que possui gastos elevados com saúde; que é réu em outras ações. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade de seu salário. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da penhora até que se finde a penhora determinada nos autos n. 0705827-05.2021.8.07.0014, bem como com a redução do percentual à razão de 10% do salário líquido. Custas recolhidas (ID 46704740). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a nulidade da citação por edital, a citação do agravante ocorreu de modo pessoal, por meio de oficial de justiça (ID 46704741 – p. 35). Desse modo, a alegação da parte agravante não encontra correlação com a marcha processual no primeiro grau de jurisdição. Em relação à penhora de salário, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 127812174 dos autos de origem), RenaJud (ID 127812188 dos autos de origem) e InfoJud (ID 127812190), sem satisfação plena da dívida. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração bruta da parte agravante, no mês de julho de 2022, correspondeu a R$ 12.123,26 (ID 138220067 dos autos de origem). Esse valor, comparado com a dívida atual (R$ 1.116,39), demonstra que a penhora se revela medida apta a saldar a dívida. Ademais, o percentual fixado, de 15% da remuneração líquida mensal, não representa risco à subsistência, sobretudo porque a dívida tende a ser paga em poucos meses. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora